Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705607-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAZOCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por ALAN MARQUES DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743491-41.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MAZOCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 183372874): “Verifica-se que, por meio da decisão de Id n. 176763102, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, o contracheque do autor demonstra que recebe salário líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia bastante superior à média de salário nacional que, conforme dados do IPEA, é de R$ 3.059,00 em setembro de 2023, conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma ser servidor público comissionado da Câmara dos Deputados do Distrito Federal, percebendo remuneração líquida de R$ 6.736,59, com os devidos descontos de IRF e Seguridade Social. Esclarece que, da análise dos comprovantes de gastos juntados aos autos principais, e atualizados, infere-se que estes oneram em mais de 80% seus rendimentos, dentre eles, destaca-se: plano de saúde (R$ 882,81), cartão de crédito (R$ 5.065,53), financiamento imobiliário (R$ 1.427,71), condomínio (R$ 669,93), dentre outros. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e sejam concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça; É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 15:47:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador